Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702583-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Eliomar de Oliveira Barreiros, contra a sentença de ID 61891715, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Em petição acostada ao ID 64249706, o causídico aduz aguardar o retorno da parte autora para complementar a documentação exigida na determinação judicial de ID 63372381, pelo que requer a dilação do prazo para 30 dias. Em razão da documentação exigida ser de fácil acesso e de não haver razões robustas a fundamentar a concessão de prazo mais elástico, concedo o prazo de 15 dias para o autor acostar os documentos que comprovem sua hipossuficiência. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic